Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705402-83.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA BARROS RODRIGUES AGRAVADO: MATUZALEM MATOS SANTOS D E S P A C H O MARINA BARROS RODRIGUES interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A Agravante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a reconsideração da decisão “com o consequente deferimento do pedido liminar para que seja expedido ofício ao DETRAN/MA e Secretaria de Fazenda do Maranhão para determinar que os débitos relativos ao IPVA, taxa anual de licenciamento, seguro obrigatório, bem como infrações de trânsito cometidas a partir de 17 de janeiro de 2017 sejam transferidos para o nome do Agravado”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado MATUZALÉM MATOS SANTOS, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator